Tribunal: TJDFT
Processo: 0723258-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723258-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA BARBOSA RODRIGUES AGRAVANTE: L. R. V. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, LOENZO RODRIGUES VALADÃO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso, em face da superveniência de sentença (ID 136608834, autos de origem). Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora